Tribunal: TJMT
Processo: 1035185-15.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035185-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (EMBARGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO - ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não há falar em contradição quando o acórdão expõe, de maneira clara e fundamentada, que as provas documentais apresentadas pela instituição financeira evidenciam a consciente adesão da Embargante ao Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, e que os valores referentes ao empréstimo foram creditados na conta indicada pela contratante.

Considerando a afirmação da Embargante de que o recurso foi oposto com propósito de prequestionar a matéria debatida no Apelo, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eneide Maria de Campos
com o objetivo de sanar vício no julgamento dos Apelos
interpostos pela Recorrente
e, também, pelo Banco BMG S.A., que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Embargante afirma, de início, que os Aclaratórios se revelam necessários para prequestionamento de alguns pontos que emergiram do aresto, a fim de que não seja tolhido o seu acesso à justiça na Instância Superior.

Alega que o acórdão é contraditório ao afirmar que a Embargante utilizou o Cartão de Crédito, haja vista que os documentos apresentados pelo Embargado
“não se trata de prova da utilização de cartão de crédito, mas apenas de um mero lançamento em papel”.

Assegura que o comprovante de TED trazido pelo Banco Embargado não comprova que a Embargante efetivamente utilizou o cartão.

Com isso, requer o provimento destes Aclaratórios.

Contraminuta sob o ID. 83974958.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Eneide Maria de Campos
e, também, o
Banco BMG S.A.,
interpuseram Recurso de Apelação em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
julgou procedentes os pedidos e concluiu:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a operação de 11/11/2011 no valor de R$ 1.843,00, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- quanto à operação de 21/11/2012 no valor de R$ 326,30, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior,
corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação;

- condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado, oficie-se à Prefeitura Municipal para suspensão definitiva dos descontos, empós, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. [...]

Nas razões do Apelo,
Eneide Maria de Campos
alegou que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é irrisório e deve ser majorado.

Requereu a reforma da sentença nesse ponto.

Já o
Banco BMG S.A.
sustentou estar comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável com plena ciência da Apelada e autorização para débito em seus proventos.

Aduziu não estar configurada qualquer falha no dever de informação à Recorrida, e tampouco conduta abusiva praticada pela instituição bancária.

Assegurou que nessa modalidade de contrato o banco realiza o desconto mínimo em folha, ficando sob a responsabilidade da consumidora o pagamento do restante por meio da fatura.

Defendeu que a transformação da modalidade contratual originária (cartão de crédito) em empréstimo consignado viola a regra do art. 313 do CPC e ofende o princípio
pacta sunt servanda
, na medida em que modifica o contrato validamente celebrado.

Alegou não haver danos materiais e morais passiveis de indenização.

Asseverou que os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma integral da sentença. De modo alternativo, pela redução do
quantum
indenizatório.

Este colegiado, por decisão unânime, desproveu o Apelo de
Eneide Maria de Campos
e deu provimento parcial ao recurso

do
Banco BMG S.A.
Reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

De conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, já incluída a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva do § 3º, do artigo 98, por ser beneficiária da gratuidade.

O
decisum
deu azo à interposição destes Embargos de Declaração por
Eneide Maria de Campos
que,

alegando existir contradição, informa ser necessário o prequestionamento da matéria debatida para a interposição de recurso aos Tribunais Superiores
.

O artigo 1.022 do atual diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Pelo que se extrai do aresto combatido, foi consignado por esta Relatora que ao contestar a ação o
Banco BMG
apresentou “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha" firmado com a Embargante, cuja assinatura da consumidora
está
lançada em
todas
as páginas do documento.

Com efeito, no item “IV – Características da Operação / Cartão BMG Card” deste documento consta as informações detalhadas dos empréstimos contraídos pela Embargante, assim como os encargos legais atribuídos e a data de vencimento escolhida para a fatura do cartão.

Ainda, por meio das faturas encartadas no ID. 73168960 e dos comprovante de TED apresentados nos IDS. 73168961 e 73168962, a instituição Embargada desincumbiu do ônus probatório que lhe era devido (art. 373, II, do CPC), pois comprovado que os valores de R$ 326,30 (trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e R$ 1.843,00 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais) foram creditados na agência 2128-8, conta 8300907-2, ou seja, a mesma informada pela Embargante no “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha".

O conjunto probatório dos autos revela, portanto,

que a relação jurídica entre a Embargante e o Embargado não está maculada por abusividade ou ilegalidade na contratação.

Com isso, não entrevejo vícios de contradição a serem sanados, o que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o resultado obtido no julgamento do Apelo interposto pelo Embargado.

De outro lado, todavia, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria.

Importante registrar, contudo, que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021